Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-51.2022.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000805-51.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON DE LIMA - CPF: 667.020.891-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em sessão de julgamento pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO
INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR
MANTIDO
EM R
AZÃO DO PRINCÍPIO

NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do d
ano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

N
ão obstante haja elementos nos aut
os para o indeferimento do dano moral, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus,
ovalor deve ser mantido no patamar fixado na sentença (R$ 5.000,00).

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre
o valor da condenação, p
ela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1045323-59.2022.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido:
LUCIMARA DA SILVA FILHO ESPINOSA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LUCIMARA DA SILVA FILHO ajuizou reclamação indenizatória em face ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença proferida no ID 178351332/PJe2.
Concluiu
que:
a) no razão assiste
à
parte autora; b) a reclamada pugna pela existência do débito juntando aos autos apenas o termo de cessão de crédito genérico (Id. 107050701), deixando
de
apresentar o contrato escrito ou verbal (ligação) celebrado entre as partes (requerente e Banco), extrato da conta e os documentos pessoais apresentados pelo requerente no ato da contratação; c) não há prova da legalidade do débito
negativado
não
tendo a
parte requerida
se desincumbido do seu ônus probatório
. Julgou procedente
s
os pedidos,
declarou

a
inexistência do débito e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

A pa
rtereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 178351334/PJe2.
Sustentou que a recorrida possuía outra inscrição nos cadastros do Serviço Central de Proteção ao Crédito/SCPC. Ao final, requereu seja dado provimento ao presente recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou eventualmente, para reduzir o valor da condenação.

A
parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 179509663/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme pode ser constatado com a transcrição abaixo:

''In
casu
, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi juntado apenas o termo de cessão público de forma genérica sem constar número de contrato a que se refere, competia a parte requerida provar a contratação e que os valores impugnados são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.''

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e
a
conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato
ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito
autorize a condenação em indenização por
dano moral (
in
re

ipsa
),
é
necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que
comprove
a

negativação
e do qual conste
expressamente a data da
sua
inclusão
nos registros
do órgão mantenedor
.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito
alegado
, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a parte reclamante apresenta extrato de negativação onde consta apenas
"data" (ID 178351317/PJe2),
sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, a
verificação acerca da
aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão
"data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de
inclusão da negativação do débito
, leva a presumir que se refere à
data de vencimento
da dívida.

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do
restritivo no extrato ap
resentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Considerando a ausência dos requisit
os para concessão da indenização por dano moral, conforme registrado no tópico anterior,
mas não tendo havido recurso da parte reclamada, apenas
em respeito ao princípio
non reformatio in pejus,
o valor fixado na sentença
(R$ 5.000,00) deve ser mantido
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023